Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707028-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fid Comércio Exterior Ltda. (ID no 45121384) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu o recurso voluntário e a remessa necessária e deu-lhes parcial provimento (ID no 44697904). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO